Tribunal: CARF
Processo: 13116.720338/2013-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13116.720338/2013-59
ACÓRDÃO
9202-011.695 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
ADRIANO APRIGIO DE SOUZA
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010
RECURSO ESPECIAL DO PROCURADOR. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
SIMILITUDE FÁTICA. MULTA QUALIFICADA. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE
DA LEI TRIBUTÁRIA. CONHECIMENTO.
Merece ser conhecido o recurso especial interposto contra acórdão que,
em situação fática similar, conferir à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara, Turma
Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais, observados os demais requisitos previstos nos arts. 118 e 119 do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023.
MULTA QUALIFICADA. DESCRIÇÃO DE CONDUTA DOLOSA. FRAUDE.
CONLUIO. APLICABILIDADE.
Comprovada a ocorrência das situações previstas no § 1o do art. 44 do a Lei
no 9.430/96 há de ser a multa aplicada no percentual de 150%.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, por maioria de votos, dar-lhe provimento.
Vencido o conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, que negava provimento.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Fl. 837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.695 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13116.720338/2013-59
2
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marco Aurélio de Oliveira
Barbosa (substituto integral), Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes,
Leonam Rocha de Medeiros, Marcos Roberto da Silva, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira e Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o Conselheiro Maurício
Nogueira Righetti, substituído pelo Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de recurso especial interposto pela FAZENDA NACIONAL em
face do acórdão no 2202-010.204, proferido pela Segunda Turma da Segunda Câmara desta
Segunda Seção de Julgamento que, por unanimidade, conheceu do recurso voluntário interposto
por ADRIANO APRIGIO DE SOUZA; e, na parte conhecida, por maioria, deu-lhe provimento parcial
para afastar a qualificadora da multa, reduzindo-a a 75%.
Colaciono, por oportuno, a ementa e o respectivo dispositivo do acórdão
recorrido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009, 2010
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE - SÚMULA CARF 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade/ilegalidade de lei vigente. O CARF falece de competência
para se pronunciar sobre a alegação de ilegalidade de ato normativo vigente,
uma vez que sua competência resta adstrita a verificar se o fisco utilizou os
instrumentos legais de que dispunha para efetuar o lançamento. Nesse sentido,
art. 62, do Regimento Interno do CARF, e o art. 26-A, do Decreto 70.235/72. Isso
porque o controle efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato
da administração tributária em consonância com a legislação vigente. Nesse
sentido, compete ao Julgador Administrativo apenas verificar se o ato
administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou
corretamente os elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos
de fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar
ilegalidade ou inconstitucionalidade de atos normativos.
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO.
INOCORRÊNCIA.
Com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da
Fl. 838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.695 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13116.720338/2013-59
3
constitucionalidade da Lei Complementar 105/2001, bem como sua aplicação
retroativa, não havendo que se falar em obtenção de prova ilícita na Requisição
de Movimentação Financeira às instituições de crédito.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em conformidade
com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e
tendo a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos
requisitos do Decreto no 70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há
de falar em nulidade do auto de infração.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. REDUÇÃO AO PISO LEGAL.
Não demonstrados nos autos que o procedimento adotado pelo sujeito passivo
enquadra-se nas hipóteses tipificadas nos art. 71, 72, 73 da Lei no 4.502, de 1964,
não se justifica-se a imposição da multa qualificada de 150%.
A omissão de rendimentos e a contabilização incorreta, por si só, não se mostra
suficiente para comprovar a fraude e a simulação dolosas praticadas, ou mesmo
o intento à sonegação, suficientes à qualificadora da multa. Aplicação da Súmula
CARF no 14.
EMPRÉSTIMOS/MÚTUOS COM TERCEIROS.
Para comprovar o recebimento de empréstimos realizados com terceiros, pessoa
física ou jurídica, além de estarem consignados nas declarações de imposto de
renda do mutuante e do mutuário, devem estar comprovados, por meio de
documentação hábil e idônea, a sua contratação, a efetiva transferência de
numerário do credor para o tomador, coincidente em datas e valores, e a
quitação pelo devedor da dívida contraída.
Para serem oponíveis a terceiros, mormente quando este terceiro é a Fazenda
Pública e a finalidade é a comprovação de operação sobre a qual não incide
tributos, os contratos de empréstimos devem ser registrados. É o que dispõe o
art. 221 do Código Civil Brasileiro ( Lei n.° 10.406, de 10 de janeiro de 2002): A
informalidade dos negócios entre as partes não pode eximir o contribuinte de
apresentar prova da efetividade das transações. A informalidade diz respeito
apenas a garantias mútuas que deixam de ser exigidas em razão da confiança
entre as partes - entre familiares, por exemplo, mas não se pode querer aplicar a
mesma informalidade ou vínculo de confiança na relação do contribuinte com a
Fazenda Pública. A relação entre Fisco e contribuinte é de outra natureza: é
formal e vinculada à lei, sendo a lei firme ao exigir, no caso dos depósitos
bancários, que a comprovação seja feita por meio de “documentação hábil e
idônea”. (f. 688/689)

Dispositivo: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto à matéria relativa à
Fl. 839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.695 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13116.720338/2013-59
4
inconstitucionalidade, e, na parte conhecida, por maioria de votos, em dar
parcial provimento ao recurso para afastar a qualificadora da multa, reduzindo-a
a 75%, vencidos os Conselheiros Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Christiano
Rocha Pinheiro e Gleison Pimenta Sousa que negavam provimento ao recurso.
Votaram pelas conclusões os Conselheiros Leonam Rocha de Medeiros e
Eduardo Augusto Marcondes de Freitas. (f. 689)

Cientificada, a Fazenda Nacional apresentou o recurso especial de divergência (f.
718/728) alegando, em apertadíssima síntese, que nos acórdãos paradigmas nos 2401-004.693 e
9303- 004.317, dada interpretação díspar aos arts. 71, 72, 73 da Lei no 4.502/64, mantendo a
qualificação da sanção pecuniária cominada.
O despacho inaugural de admissibilidade, acostado às f. 732/738, explica que
[o] acórdão recorrido julga lançamento de ofício respeitante ao imposto sobre a
renda da pessoa física (IRPF), e discute o acréscimo patrimonial a descoberto,
matéria em que, para elidir o lançamento, a defesa arguiu a existência de
empréstimos e que recebeu valores a título de distribuição de lucros de
sociedade empresária, o que restou comprovado apenas em parte. No
julgamento decidiu-se por desqualificar a multa de ofício, sob o argumento de
que a prática do contribuinte é simples omissão de rendimentos, não implicando
a qualificação da multa.
A seu turno, no primeiro paradigma [2401-004.693] que julga caso muito
semelhante, envolvendo as mesmas infrações, imputadas a familiar do ora
contribuinte, decidiu em sentido oposto, mantendo a qualificadora, pelo que o
recurso especial deve ter seguimento, diante do presente paradigma.
Por sua vez, o segundo paradigma [9303-004.317], julga matéria diversa,
lançamento de ofício da Cofins; não discute, pois, acréscimo patrimonial a
descoberto no âmbito do IRPF. Conclui que a conduta reiterada pode ensejar a
qualificação da multa, enfoque diverso do decidido no acórdão recorrido.
Desse modo, o recurso especial não pode ter seguimento diante do segundo
paradigma.
Assim, o recurso especial deve ter seguimento diante do primeiro paradigma.
(f. 737; sublinhas deste voto)
Sem se insurgir quanto ao conhecimento, pediu a parte recorrida fosse mantido
o afastamento da qualificação da multa – vide contrarrazões às f. 801/812.
Igualmente irresignado, o sujeito passivo manejou recurso especial (f. 749/772),
que veio a ser inadmitido, nos termos do despacho às f. 816/824.
É o relatório.
Fl. 840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.695 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13116.720338/2013-59
5

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
I – DO CONHECIMENTO
Passo a aferir o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos do
recurso especial de divergência com relação à única matéria devolvida a esta instância especial:
qualificação da multa de ofício.
Colaciono excertos extraídos do acórdão recorrido e dos paradigmas que
demonstram a inaptidão para que dado seguimento ao recurso:
ACÓRDÃO RECORRIDO
ACÓRDÃO PARADIGMA No 2401-004.693
Relatório
Segundo o Acórdão recorrido:
(...)
A fiscalização também salienta que em relação
à comprovação do efetivo recebimento dos
empréstimos declarados nos anos-calendário
de 2009 e 2010 em suas Declarações de Ajuste
Anual - DAA, não obstante ter o contribuinte
solicitado prazo de mais de trinta dias para a
comprovação de alguns empréstimos, até o
momento
da
lavratura
do
Termo
de
Verificação Fiscal não apresentou fatos novos
que corroborassem suas alegações, frisando a
autoridade fiscal que os extratos bancários
foram colocados à disposição do interessado,
sendo que o mesmo não os solicitou.
Inclusive, ressalta a autoridade fiscal que
numa mera análise das DAA do dr. Roldão
Aprígio de Souza (CPF 020.181.521-49), que
teria realizado empréstimos ao contribuinte,
constata-se que o mesmo não possuía renda
declarada para suportar tais operações,
seguindo no mesmo sentido o exame dos
valores dos créditos bancários do sr. Roldão,
conforme Declaração de Informação de
Movimentação Financeira apresentada pelas
instituições à Receita Federal do Brasil no ano-
base de 2010, onde os valores movimentados
pelo sr. Roldão são bem aquém dos
Relatório
Em relação à multa qualificada de 150%,
incidente
sobre
a
infração
Variação
Patrimonial a Descoberto, a fiscalização, à
fl. 1027, expõe que a contribuinte vem
reiteradamente

inserindo

em

sua
Declaração de Ajuste Anual – DAA
empréstimos que efetivamente não existiram,
bem
como
distribuição
de
lucros
não
comprovada, com o objetivo de impedir o
conhecimento da ocorrência do fato gerador,
com o único intuito de sonegar os tributos
devidos, configurando-se indício de crime
contra a ordem tributária.
Nesse sentido, além da aplicação da multa de
ofício qualificada de 150% sobre o valor do
imposto apurado, decorrente da infração
acréscimo
patrimonial
a
descoberto,
a
Autoridade Fiscal formalizou Representação
Fiscal
para
Fins
Penais
(processo
no
13116.720560/2013-51, apenso).
Voto vencedor
O fato de a contribuinte inserir
reiteradamente informações inverídicas em
suas Declarações de Ajuste demonstra que não
se trata de mera omissão, erro ou equívoco da
declarante, mas, sim, de ação planejada
com o claro intuito de impedir o
conhecimento da autoridade fiscal da
Fl. 841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.695 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13116.720338/2013-59
6
empréstimos que o mesmo teria cedido ao
contribuinte, que vem a ser seu filho.
Por fim, a fiscalização destaca que também as
DAA do contribuinte Carlos Augusto de
Almeida Ramos (CPF 284.844.521.15), bem
como sua movimentação financeira, nem de
perto
daria
suporte
à
realização
de
empréstimos de tal monta.
Ainda, a autoridade fiscal aponta a sra. Suzany
Lopes Aprígio, esposa do contribuinte, como
responsável solidária juntamente com seu
marido, com fulcro no art. 124 do Código
Tributário Nacional – CTN, tendo sido lavrado
o correspondente Termo de Sujeição Passiva
Solidária (fls. 505/506). No referido Termo, é
informado que o contribuinte é casado com a
responsável solidária no regime de comunhão
parcial de bens e ambos apresentaram DAA
em
separado,
sendo
que
o
acréscimo
patrimonial de um cônjuge beneficia o outro,
sendo natural que ambos usufruam tais
benefícios.
Assim sendo, procedeu-se à lavratura do Auto
de
Infração,
fundado
em
Acréscimo
Patrimonial a Descoberto – Omissão de
Rendimentos Tendo em Vista a Variação
Patrimonial a Descoberto, com consequente
imposto suplementar de R$ 894.138,31,
observados os Demonstrativos de Apuração de
fls. 477/480, os Demonstrativos de Apuração
Detalhados e de Multa e Juros de Mora (fls.
481/483 e 484, respectivamente) e o Termo de
Verificação Fiscal de fls. 485/498, com Fluxo
Financeiro / Demonstrativo de Variação
Patrimonial às fls. 499/502.
Da Multa Qualificada e da Representação
Fiscal Para Fins Penais
No que tange à multa qualificada de 150%, a
fiscalização expõe que o contribuinte vem
reiteradamente inserindo em sua Declaração
de Ajuste Anual – DAA a existência de
empréstimos que não existiram efetivamente,
com o objetivo de impedir o conhecimento da
ocorrência do fato gerador, com o único
ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária. As informações a que se alude são
os empréstimos os quais não logrou
comprovar, de supostos mutuantes que não
teriam sequer disponibilidade financeira
para essas operações, e as distribuições de
lucros, também não provadas.
A inclusão, repise-se, reiterada dessas
informações em suas Declarações de Ajuste
evidencia a conduta delitiva da contribuinte.
Fl. 842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.695 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13116.720338/2013-59
7
intuito de sonegar os tributos devidos,
configurando-se indício de crime contra a
ordem tributária. Nesse sentido, e pelas razões
descritas, foi aplicada a multa de ofício
qualificada de 150% sobre o valor do imposto
apurado (ver fl. 484), tendo a autoridade fiscal
formalizado Representação Fiscal para Fins
Penais (ver processo apensado, de no
13116.720583/2013- 66, com Termo de
Apensação
à
fl.
543).
Cientificados
o
contribuinte e sua esposa, na qualidade de
responsável solidária, em 26/03/2013 (AR às
fls. 539/542), ingressaram ambos, por seu
procurador (fls. 401/403), em 24/04/2013,
com sua impugnação (fls. 551/581), e
respectiva documentação. Em síntese:
Voto vencedor
Pois bem, consta do lançamento a aplicação da
multa qualificada de 150%, prevista no §1o, do
art. 44 da Lei no 9.430/1996.
Como se percebe, nos casos de lançamento de
ofício, a regra é aplicar a multa de 75%,
estabelecida no inciso I do artigo acima
transcrito. Excepciona a regra a comprovação
do intuito fraudulento, a qual acarreta a
aplicação da multa qualificada de 150%,
prevista no § 1o , do artigo 44, da Lei no 9.430
de 1996, com a redação dada Lei no 11.488, de
15/06/2007.
A fraude ou a simulação fiscal pode se dar em
razão de uma ação ou omissão, de uma
simulação ou ocultação, e pressupõe sempre a
intenção de causar dano à Fazenda Pública,
um propósito deliberado de se subtrair, no
todo ou em parte, a uma obrigação tributária.
Nesses casos, deve sempre estar caracterizada
a presença do dolo, um comportamento
intencional, específico, de causar dano à
Fazenda
Pública,
onde
se
utilizando
subterfúgios escamoteiam a ocorrência do
fato gerador ou retardam o seu conhecimento
por parte da autoridade fazendária. Assim não
fosse, todas as omissões de rendimentos
ensejariam multa qualificada.
Fl. 843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.695 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13116.720338/2013-59
8
Na aplicação da multa qualificada de 150%, a
autoridade fiscal deve subsidiar o lançamento
com elementos probatórios que mostrem de
forma irrefutável a existência destes dois
elementos formadores do dolo, elemento
subjetivo dos tipos relacionados nos artigos
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, aos quais
o § 1o, do artigo 44, da Lei no 9.430 de 1996
faz remissão. É, pois, esta comprovação nos
autos requisito de legalidade para aplicação
desta multa qualificada.
No presente caso, observa-se a inexistência
de
descrição
mínima
de
ação
simulatória/fraudulenta ou de dolo.
De fato, nem o relato fiscal, nem a instrução
processual
demonstram
estes
comportamentos
ensejadores
da
qualificadora.
Ora, a omissão de rendimentos, por si só,
mesmo que reiterada, não se mostra
suficiente para comprovar a simulação, o
conluio e o dolo, ou mesmo o intento à
sonegação, suficientes à qualificadora da
multa. Doutro lado, os artifícios de defesa
também
não
ensejam
o
aumento
da
penalidade.
(...)
Conforme se observa, o relato fiscal não
descreve
suficientemente
uma
conduta
qualificada por evidente intuito doloso e ação
simulatório praticada pelo Recorrente. Os
fatos não demonstram a utilização dolosa de
documentos fraudulentos, interposição de
pessoas ou atos artificiosos. Apenas indicam a
omissão de rendimentos e a variação
patrimonial a descoberto.
Não descrito o concluio, a fraude, o dolo ou a
simulação relativamente à infração tributária,
e aplicada a Súmula CARF no 14, entendo
procedente a pretensão deduzida na defesa
no que toca a redução da multa ao patamar
mínimo,
relativamente
à
omissão
de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica. (f.
Fl. 844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.695 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13116.720338/2013-59
9
701/706, passim; sublinhas deste voto)
Ambos os acórdãos abordem autuações envolvendo membros de um mesmo
núcleo familiar, em que presentes notas bastante evidentes de comunalidade – quais sejam, i) a
inserção reiterada na DAA de empréstimos que efetivamente não existiram; e, ii) a formalização
de representação fiscal para fins penais.
No paradigma, para fins de justificativa da penalidade mais gravosa, dito que “os
supostos mutuantes que não teriam sequer disponibilidade financeira para essas operações”,
algo que, embora ausente no voto vencedor da decisão, consta no relatório quando replicados os
motivos que ensejaram a autuação.
No recorrido, embora repisado à exaustão “a inexistência de descrição mínima
de ação simulatória/fraudulenta ou de dolo” ou a carência, tanto do relato fiscal quanto da
instrução processual de demonstração “[d]estes comportamentos ensejadores da qualificadora”,
entendo se tratar de posicionamento do voto vencedor, eis que os motivos tidos como
determinantes para a manutenção da multa mais gravosa pela decisão paradigmática – reiteração
e ausência de disponibilidade financeira dos mutuantes – estão descritos no relatório do voto
vencedor do acórdão recorrido. Por essas razões, entendo merecer ser o juízo de admissibilidade
positivo.

II – DO MÉRITO
Transcrevo a legislação cuja uniformização da interpretação é demandada:
Lei no 9.430/1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15
de junho de 2007)
II – (...)
§ 1o - o percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
Lei no 4.502/1964
Art. 71 – Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
II – das condições pessoais do contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
principal ou o crédito tributário correspondente.
Fl. 845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.695 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13116.720338/2013-59
10
Art. 72 – Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou deferir o seu pagamento.
Art. 73 – Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos no art. 71 e 72.

O acórdão recorrido, valendo-se do relato da DRJ, detalha o trabalho ultimado
pela fiscalização nos seguintes termos:
O presente processo trata de exigência constante de Auto de Infração relativo ao
Imposto de Renda Pessoa Física dos Exercício de 2010 e 2011, anos-calendário de
2009 e 2010, no qual se apurou crédito tributário no valor total de R$
2.451.573,56 (dois milhões, quatrocentos e cinquenta e um mil, quinhentos e
setenta e três reais e cinquenta e seis centavos), assim composto:
(...)
A descrição e o enquadramento legal da infração, da multa de ofício qualificada e
dos juros de mora, bem como os demonstrativos de apuração do Imposto de
Renda Pessoa Física constam do Auto de Infração, às fls. 472/484 e 503/504,
observado, ainda, o Termo de Verificação Fiscal de fls. 485/498, com Fluxo
Financeiro / Demonstrativo de Variação Patrimonial às fls. 499/502.
No presente caso, após traçar um resumo do procedimento fiscal e transcrever a
legislação e as jurisprudência/decisões administrativas de amparo ao Auto de
Infração, a autoridade autuante, no Termo de Verificação Fiscal de fls. 485/498,
mais especificamente no item V - “Análise dos Fatos”, às fls. 492/497 -, narra
que, depois de examinar a documentação apresentada pelo contribuinte em
resposta ao Termo de Constatação e de Intimação Fiscal no 593 (fls. 418/419), o
interessado só obteve êxito em comprovar o recebimento de R$ 330.000,00 a
título de distribuição de lucro, ressaltando, entretanto, que tal valor não foi
suficiente para que o contribuinte tivesse suporte financeiro para formar R$
327.000,00 de saldo em espécie no ano-calendário de 2008.
Nesse sentido, a fiscalização demonstra, com transcrição do informado na
Declaração de Ajuste Anual – DAA/2009, que o contribuinte desembolsou R$
1.186.569,87 para aumento de seu patrimônio, enquanto a receita declarada,
com transcrição de tabela especificando a renda auferida no ano-base de 2008,
totalizou R$ 1.204.084,29, sendo frisado que, apesar de o contribuinte declarar o
recebimento de R$ 582.900,24 a título de distribuição de lucros da empresa
Vitapan, só comprovou R$ 330.000,00.
Assim sendo, a fiscalização concluiu pela impossibilidade de o contribuinte
conseguir formar uma reserva em espécie no ano-calendário de 2008, sem
contar com outros gastos que são inerentes ao dia a dia, tais como cartão de
crédito, energia elétrica, água, combustível e etc, de forma que a fiscalização não
incluiu o valor em espécie de R$ 327.000,00 no fluxo financeiro para apuração da
Fl. 846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.695 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13116.720338/2013-59
11
Variação Patrimonial a Descoberto para o ano-calendário subsequente, de 2009,
por falta de comprovação.
Ainda, é destacado no Termo de Verificação Fiscal que a operação de redução de
participação na empresa Vitapan tratou-se de mera operação contábil, ou seja,
sem disponibilização financeira, tendo em vista que houve a troca de uma
possível dívida por participação na empresa.
A fiscalização também salienta que em relação à comprovação do efetivo
recebimento dos empréstimos declarados nos anos-calendário de 2009 e 2010
em suas Declarações de Ajuste Anual - DAA, não obstante ter o contribuinte
solicitado prazo de mais de trinta dias para a comprovação de alguns
empréstimos, até o momento da lavratura do Termo de Verificação Fiscal não
apresentou fatos novos que corroborassem suas alegações, frisando a
autoridade fiscal que os extratos bancários foram colocados à disposição do
interessado, sendo que o mesmo não os solicitou.
Inclusive, ressalta a autoridade fiscal que numa mera análise das DAA do dr.
Roldão Aprígio de Souza (CPF 020.181.521-49), que teria realizado empréstimos
ao contribuinte, constata-se que o mesmo não possuía renda declarada para
suportar tais operações, seguindo no mesmo sentido o exame dos valores dos
créditos bancários do sr. Roldão, conforme Declaração de Informação de
Movimentação Financeira apresentada pelas instituições à Receita Federal do
Brasil no ano-base de 2010, onde os valores movimentados pelo sr. Roldão são
bem aquém dos empréstimos que o mesmo teria cedido ao contribuinte, que
vem a ser seu filho.
Por fim, a fiscalização destaca que também as DAA do contribuinte Carlos
Augusto de Almeida Ramos (CPF 284.844.521.15), bem como sua
movimentação financeira, nem de perto daria suporte à realização de
empréstimos de tal monta.
Ainda, a autoridade fiscal aponta a sra. Suzany Lopes Aprígio, esposa do
contribuinte, como responsável solidária juntamente com seu marido, com
fulcro no art. 124 do Código Tributário Nacional – CTN, tendo sido lavrado o
correspondente Termo de Sujeição Passiva Solidária (fls. 505/506). No referido
Termo, é informado que o contribuinte é casado com a responsável solidária no
regime de comunhão parcial de bens e ambos apresentaram DAA em separado,
sendo que o acréscimo patrimonial de um cônjuge beneficia o outro, sendo
natural que ambos usufruam tais benefícios.
Assim sendo, procedeu-se à lavratura do Auto de Infração, fundado em
Acréscimo Patrimonial a Descoberto – Omissão de Rendimentos Tendo em Vista
a Variação Patrimonial a Descoberto, com consequente imposto suplementar de
R$ 894.138,31, observados os Demonstrativos de Apuração de fls. 477/480, os
Demonstrativos de Apuração Detalhados e de Multa e Juros de Mora (fls.
481/483 e 484, respectivamente) e o Termo de Verificação Fiscal de fls. 485/498,
com Fluxo Financeiro / Demonstrativo de Variação Patrimonial às fls. 499/502.
Da Multa Qualificada e da Representação Fiscal Para Fins Penais
Fl. 847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.695 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13116.720338/2013-59
12
No que tange à multa qualificada de 150%, a fiscalização expõe que o
contribuinte vem reiteradamente inserindo em sua Declaração de Ajuste Anual
– DAA a existência de empréstimos que não existiram efetivamente, com o
objetivo de impedir o conhecimento da ocorrência do fato gerador, com o
único intuito de sonegar os tributos devidos, configurando-se indício de crime
contra a ordem tributária.
Nesse sentido, e pelas razões descritas, foi aplicada a multa de ofício qualificada
de 150% sobre o valor do imposto apurado (ver fl. 484), tendo a autoridade fiscal
formalizado Representação Fiscal para Fins Penais (ver processo apensado, de no
13116.720583/2013- 66, com Termo de Apensação à fl. 543).

Da leitura do excerto destaco alguns elementos que me parecem cruciais para o
desate da querela. A uma, inseriu a parte ora recorrida, de modo reiterado, informações
inverídicas em suas Declarações de Ajuste. A duas, tais informações dizem respeito a supostos
empréstimos contraídos com o progenitor (ROLDÃO APRÍGIO DE SOUZA) do sujeito passivo da
obrigação tributária. A três, registrado que a movimentação do pai do recorrido (ROLDÃO APRÍGIO
DE SOUZA) teria valor muito aquém dos empréstimos supostamente feitos ao filho. A quatro, a
ausência de disponibilidade financeira para a realização de empréstimos ocorreria ainda em
relação a outro mutuante (CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS).
Me parece evidente a caracterização de conluio, uma vez que agiram o recorrido,
seu progenitor e CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS de forma conjunta, “com o objetivo de
impedir o conhecimento da ocorrência do fato gerador, com o único intuito de sonegar os tributos
devidos, configurando-se indício de crime contra a ordem tributária”, conforme bem pontuado
pela autoridade fazendária. Merece, por esse motivo, ser provido o recurso especial fazendário.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso especial fazendário para dar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Fl. 848
DF CARF MF
Original